Tribunal: STJ
Processo: 1002201-40.2024.8.26.0637
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131273 - SP(2025/0487652-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANTONIA DA SILVA ZAPAROLI
ADVOGADOS
: JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA - SP293832
MARIANA RITA FERREIRA GONÇALVES - SP502534
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA
BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
ADVOGADO
: DANIEL GERBER - RS039879
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
INDENIZATÓRIA.
DESCONTO
PREVIDENCIÁRIO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. TESE REPETITIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
INCABÍVEL.
DANO
MORAL.
MAJORAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
RAZÕES DISSOCIADAS.
SÚMULA No 284/STF.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, se o recurso especial teve seu
seguimento negado na origem com base no art. 1.030, I, alínea "b", ou no
art. 1.040, I, do Código de Processo Civil, o recurso cabível seria o agravo
interno de que trata do § 2o do dispositivo legal em comento.
2. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não
indica com clareza e precisão os dispositivos legais que teriam sido
supostamente violados e interpretados de forma divergente pelo acórdão
recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência da
Súmula no 284/STF.
3. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido no acórdão
recorrido revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a exata
compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
4. Agravo conhecido em parte para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:06:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: b4e5f9c0-bd71-4d07-b628-df0a64762624

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131273 - SP(2025/0487652-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANTONIA DA SILVA ZAPAROLI
ADVOGADOS
: JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA - SP293832
MARIANA RITA FERREIRA GONÇALVES - SP502534
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA
BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
ADVOGADO
: DANIEL GERBER - RS039879
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
INDENIZATÓRIA.
DESCONTO
PREVIDENCIÁRIO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. TESE REPETITIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
INCABÍVEL.
DANO
MORAL.
MAJORAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
RAZÕES DISSOCIADAS.
SÚMULA No 284/STF.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, se o recurso especial teve seu
seguimento negado na origem com base no art. 1.030, I, alínea "b", ou no
art. 1.040, I, do Código de Processo Civil, o recurso cabível seria o agravo
interno de que trata do § 2o do dispositivo legal em comento.
2. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não
indica com clareza e precisão os dispositivos legais que teriam sido
supostamente violados e interpretados de forma divergente pelo acórdão
recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência da
Súmula no 284/STF.
3. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido no acórdão
recorrido revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a exata
compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
4. Agravo conhecido em parte para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ANTONIA DA SILVA ZAPAROLI contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105,
III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A autora identificou descontos indevidos em seu benefício previdenciário,
sob a rubrica 'Contribuição AMBEC', sem sua autorização, e busca a
declaração de inexistência da relação jurídica, restituição dos valores
descontados e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se há a configuração do
dano moral no caso concreto; (ii) a definição do quantum indenizatório; e (iii)
a adequação do critério adotado para a fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55330213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:42
Código de Controle do Documento: b1f1b319-c3a2-46d5-8fbe-9967ee169dd8

3. Não se verifica lesão a direitos da personalidade da autora, pois os
descontos indevidos não impactaram significativamente sua subsistência,
configurando mero dissabor.
4. A fixação dos honorários advocatícios na sentença foi inadequada,
devendo ser ajustada para 10%sobre o valor da causa, conforme os critérios
do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Descontos indevidos
em benefício previdenciário não configuram dano moral in re ipsa. 2.
Honorários advocatícios devem ser fixados conforme os critérios do CPC, não
por apreciação equitativa.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor. Código de Processo
Civil,
§2o e §8o.
art. 85,
Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no
Rel. Min.
REsp n. 2.028.764/MG,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j.
STJ, AgInt nos EDcl
20/11/2023.
no
Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j.
REsp n. 1.948.000/SP,
TJSP, Apelação Cível 1004370-94.2024.8.26.0347, Rel. Marcos
23/5/2022.
de Lima Porta, j.
TJSP, Apelação Cível 1001487-
02/04/2025.
77.2024.8.26.0638, Rel. Mara Trippo Kimura, j.
"
01/04/2025.
(e-STJ fls.
)
524/525

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
552/557
No especial (e-STJ fls.
), a recorrente aponta, além de divergência
534/546
jurisprudencial, violação do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil, do
§§ 8o, 8o-A e 11, do Código de Processo Civil e da
art. 85,
Lei no 14.365/2022.
Aduz se tratar de consumidora por equiparação e, embora não tenha
estabelecido relação jurídica com o fornecedor, foi vítima de dano causado por falha
na prestação de seus serviços.
Sustenta a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos
oriundos de defeitos nos produtos e serviços postos à disposição dos consumidores,
no caso, devidamente demonstrado com os descontos não autorizados em seu
benefício previdenciário, verba de natureza alimentar.
Afirma a ocorrência de falha no dever de informação.
Defende que o tempo despendido para resolver o problema também deve ser
considerado para o reconhecimento do dano moral e a fixação de seu valor que, no
caso, deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Argumenta que os honorários advocatícios foram fixados de forma irrisória,
devendo ser majorados e a parte recorrida condenada ao seu pagamento integral.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Após o decurso do prazo para a apresentação das contrarrazões (e-STJ fl.
591), o recurso foi inadmitido, sobrevindo a interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Primeiramente, no tocante aos honorários advocatícios, observa-se que o
recurso foi inadmitido nesse ponto em razão da aplicação do Tema no
de
1.076/STJ,
modo que a interposição do agravo do
, do CPC, contra a decisão que
art. 1.042, caput
não admite o recurso especial, com fundamento no
I, do CPC, constitui
art. 1.030,
erro grosseiro, conforme jurisprudência assente da Terceira Turma do STJ:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO
CONTRA DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO
1.
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55330213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:42
Código de Controle do Documento: b1f1b319-c3a2-46d5-8fbe-9967ee169dd8

IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA (CPC/2015,
III). NECESSIDADE. 2. PARTE DO RECURSO ESPECIAL NÃO
ART 932,
ADMITIDA NA ORIGEM PORQUE AS MATÉRIAS FORAM JULGADAS
SEGUNDO O RITO DO
-C DO CPC: TAXA DE JUROS
ART. 543
REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.
NÃO CABIMENTO DO AGRAVO NESSES PONTOS (
.
CPC/2015, ART. 1.042)
3. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ERRO GROSSEIRO. CARACTERIZAÇÃO.4.
RECURSO CONHECIDO APENAS QUANTO À ALEGADA VIOLAÇÃO DO

DO

MÉRITO.
AFASTAMENTO.
5.
AGRAVO
ART.
535
CPC/73.
PARCIALMENTE
CONHECIDO
PARA,
NESSA
EXTENSÃO,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
§§ 8o E 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 passou a existir
expressa previsão legal no sentido do não cabimento de agravo contra
decisão que não admite recurso especial quando a matéria nele veiculada já
houver sido decidida pela Corte de origem em conformidade com recurso
repetitivo (art. 1.042, caput). Tal disposição legal aplica-se aos agravos
apresentados contra decisão publicada após a entrada em vigor do Novo
CPC, em conformidade com o princípio tempus regit actum.
2. A interposição do agravo previsto no
caput, do
art. 1.042,
CPC/2015
quando a Corte de origem o inadmitir com base em recurso repetitivo
constitui erro grosseiro, não sendo mais devida a determinação de outrora
de retorno dos autos ao Tribunal a quo para que o aprecie como agravo
interno.
3. Não se configura ofensa ao
do
quando o Tribunal de
art. 535
CPC/73
origem, embora rejeite os embargos de declaração opostos, manifesta-se
acerca de todas as questões devolvidas com o recurso e consideradas
necessárias à solução da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação
pontual sobre todos os artigos de lei indicados como violados pela parte
vencida.
4. Agravo parcialmente conhecido para, nessa extensão, negar provimento ao
recurso especial, com majoração dos honorários advocatícios, na forma do
§§ 8o e 11, do
"
art. 85,
CPC/2015.
(
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp 959.991/RS,
Turma, julgado em
DJe
)
16/8/2016,
26/8/2016.

Além disso, dispõe o
§ 2°, do CPC que, uma vez negado
art. 1.030,
seguimento ao recurso especial na instância ordinária, tendo em vista a conformidade
do entendimento do acórdão recorrido com o do recurso repetitivo julgado neste
Tribunal Superior, a irresignação da parte deve se dar por meio de agravo interno,
previsto no
do CPC.
art. 1.021
Por tais razões, entende-se incabível o agravo interposto contra decisão de
admissibilidade que aplicou a orientação firmada em recurso repetitivo.
Quanto ao mais, impende destacar que, de acordo com a exigência contida
no
III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, o recurso especial somente é
art. 105,
cabível quando suas razões demonstram cabalmente que o Tribunal de origem violou
norma de índole infraconstitucional.
No caso dos autos, verifica-se a deficiência da fundamentação recursal, pois
a parte agravante deixou de indicar, com clareza e objetividade, os dispositivos de lei
federal que teriam sido objeto de violação e de interpretação divergente, limitando-se a
expressar o inconformismo com o julgado, redigindo o especial como se apelação fosse.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REVISÃO CONTRATUAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS
Documento eletrônico VDA55330213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:42
Código de Controle do Documento: b1f1b319-c3a2-46d5-8fbe-9967ee169dd8

REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REVISÃO. PRETENSÃO
RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. NECESSIDADE DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois a
ausência dos dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa maneira, a
ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.
284 do STF.
(...)
3. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no
III,
art. 105,
c, da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente
ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação
divergente, sob pena de incidência da aludida Súmula n. 284 do STF.
(...)
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.662.008/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.

Ademais, observa-se dos autos que o Tribunal local consignou a "(...)
inexistência de prova concreta de violação a direitos da personalidade leva à conclusão
de que a hipótese vertente se restringe a mero dissabor, não se configurando dano
" (e-STJ fl. 530).
moral passível de indenização
Logo, não sendo os danos morais sequer reconhecidos, não há falar em
majoração, de modo que, encontrando-se as razões recursais dissociadas dos
fundamentos do julgado atacado, é de se aplicar, por outro motivo, o óbice previsto na
Súmula no 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. OMISSÃO NÃO
ART. 1.022
VERIFICADA. SESSÃO DE PSICOTERAPIA. COPARTICIPAÇÃO. RECUSA DE
COBERTURA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E
LIMITAÇÃO DO
7/STJ.
NÚMERO DE SESSÕES. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ.
REEMBOLSO. RAZÕES DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA 283 E
NÃO PROVIMENTO.
284/STF.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
deve ser afastada a alegada violação ao
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil de 2015.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta
Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
4. Inadmissível o recurso especial, quando a parte recorrente não impugna,
de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido, apresentando
razões dissociadas da motivação do julgado, como ocorreu na hipótese dos
autos.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp 2.008.429/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
4/9/2023,
8/9/2023.

Tal óbice também se aplica ao recurso especial interposto por divergência
jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço em parte do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA55330213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:42
Código de Controle do Documento: b1f1b319-c3a2-46d5-8fbe-9967ee169dd8

Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem em favor da parte
recorrida.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:42
Código de Controle do Documento: b1f1b319-c3a2-46d5-8fbe-9967ee169dd8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.131.273 / SP
Número Registro: 2025/0487652-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10022014020248260637
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIA DA SILVA ZAPAROLI
ADVOGADOS : JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA - SP293832
MARIANA RITA FERREIRA GONÇALVES - SP502534
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA
BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
ADVOGADO
: DANIEL GERBER - RS039879
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.
Documento eletrônico VDA56081792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:12:22
Código de Controle do Documento: cc3af05e-e300-43fe-ace2-a4d186113486

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:12:22
Código de Controle do Documento: cc3af05e-e300-43fe-ace2-a4d186113486